Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL.TRANSFERÊNCIA DE PENA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VAGA. INDEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS E SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL. CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1) Não obstante, o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.
2) A decisão recorrida assentou-se na indisponibilidade de vagas e superlotação no sistema prisional, motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal do Distrito Federal.
3) Recurso conhecido e não provido.